Tribunal: TJES
Processo: 5000518-70.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-70.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: GILSON ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada, declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança de taxas de localização e funcionamento dos exercícios de 2014 a 2016, no valor de R$ 1.934,06, por se tratar de Microempreendedor Individual (MEI), extinguindo o feito com base no art. 485, VI, do CPC. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de taxas de localização e funcionamento de MEI é legítima; e (ii) estabelecer se é válida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, à luz da Lei nº 6.830/1980.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A cobrança das taxas de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI) é indevida, pois o art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação da LC nº 147/2014, assegura alíquota zero a tais tributos, entendimento este consolidado no âmbito do STJ e do TJES.
4.
A jurisprudência reconhece que a Fazenda Pública, quando vencida em execução fiscal, é isenta do pagamento de custas processuais, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quando não houve antecipação de despesas pela parte contrária.
5.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Município se mantém, tendo em vista que, apesar de a extinção ter decorrido de matéria de ordem pública, houve atuação jurisdicional e constituição de lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
7.
O Microempreendedor Individual (MEI) é desonerado da taxa de localização e funcionamento, à luz do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006.
8.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 9. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo em hipóteses de extinção da execução por matéria de ordem pública, desde que haja constituição de lide e atuação jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da r. sentença do evento 13645359, integrada pela r. decisão do evento 13645369, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Iconha, que, na execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
GILSON ALVES
, declarou a inexigibilidade da certidão de dívida ativa e extinguiu o feito.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o valor executado corresponde à taxa de localização de microempresa individual, que é desonerada desse tributo por força da regra do art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/06, segundo entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ato seguinte, condenou o ente público exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que a municipalidade ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de Gilson Alves para a cobrança das taxas de localização e funcionamento dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 inscritas na CDA nº 0000997/2018 (evento 13645327), que totalizavam a importância de R$ 1.934,06 (mil, novecentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

Ocorre que o art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/06 confere o benefício de alíquota zero a todos os custos do microempreendedor individual (MEI) relacionados às taxas, aos emolumentos, e às demais contribuições dos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Nesse contexto, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a referida benesse desonera os MEI ́s das taxas de localização e funcionamento cobradas pelo Município de Iconha, o que torna insubsistente a CDA que ampara esta demanda executiva, vide os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariais. 2. A alegação de ofensa ao princípio da não-surpresa não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo concreto às partes. 3. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se aplica onde instalado, o que não ocorre na comarca de Iconha. 4.
A cobrança da taxa de localização e funcionamento contra MEI é indevida, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1812064. 5. A sentença foi corretamente proferida ao declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução fiscal.
6. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80 e entendimento do STJ. 7. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para excluir a condenação do município ao pagamento de custas processuais. (TJES; Classe: Apelação 5000372-29.2019.8.08.0023; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 09/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Iconha/ES contra sentença que, em ação de execução fiscal proposta em face da empresa TRANSPORTADORA SÃO ROQUE LTDA ME, declarou a inexigibilidade do título executivo relativo à cobrança de taxa de localização, por se tratar de Microempreendedor Individual (MEI), e julgou extinta a execução fiscal, com condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 6.985,52). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal do Município quanto à alegação de que o valor da execução está acima do piso estabelecido pela Lei Municipal nº 784/2013; (ii) definir se é legítima a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais; e (iii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de manifestação da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de pronunciamento da sentença recorrida sobre a alegação de valor mínimo para propositura da execução fiscal, prevista na Lei Municipal nº 784/2013, afasta o interesse recursal do Município quanto a esse ponto, por se tratar de inovação em sede recursal. O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, entendimento corroborado por jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexigibilidade de taxas de fiscalização e funcionamento sobre Microempreendedor Individual (MEI), à luz do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não se justifica no caso, porquanto a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação ex officio de jurisprudência consolidada, sem qualquer participação da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Não há interesse recursal quanto a matéria não apreciada na sentença, ainda que arguida em sede de apelação. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. A taxa de localização e funcionamento não é exigível de Microempreendedor Individual (MEI), conforme interpretação do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006. É indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção do feito decorrer de decisão judicial proferida de ofício, sem atuação da parte adversa. Dispositivos relevantes citados: LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020, DJe 16.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000527-68.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 26.09.2022. (TJES; Classe: Apelação 5000255-33.2022.8.08.0023; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 20/05/2025)

Por outro lado, assiste razão ao inconformismo da municipalidade em relação à condenação ao pagamento de taxas judiciárias, porquanto o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal e pelo de sequer terem sido adiantadas despesas processuais pelo executado/apelado. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES; AC 0005342-18.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 18/04/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES; AC 0004818-21.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. 2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe. 3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.
4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000564-25.2003.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 6.830/90. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. [...] .
2. Sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado (sequer citado), não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.
3. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 –, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.
4. À míngua de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais e ante a ausência de antecipação de despesas pela parte adversa, indevida a condenação imposta ao Município, afrontando o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/90.
5. Pedido julgado procedente para desconstituir a coisa julgada formada no processo nº 0001139-96.2004.8.08.0050 no tocante a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais. (TJES; AgInt 0020107-76.2017.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18/08/2021; DJES 18/10/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade recursal (tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos, art. 927, inciso III, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.